Tribunal: STF
Processo: Rcl 63011
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Poli-Nutri Alimentos S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo a nº 0001152- 40.2019.5.12.0008. 



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como da ADC 66 e RE 606.003-RG (Tema 550).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “A ora reclamante (POLI-NUTRI) foi indicada como ré em ação trabalhista ajuizada por Lupércio Montenegro Alfaro na qual ele pede a reclassificação da sua relação de natureza comercial como relação de emprego. Apenas com o fim de contextualizar, sem qualquer intenção de revolver fatos há que se destacar que na inicial – fl. 12 do pdf (docs. anexos) - o autor da reclamatória trabalhista se qualifica como médico veterinário de formação, com inscrição no respectivo conselho:



    (...)



    Em que pese médico veterinário de formação, e não como profissão, sempre exerceu atividades típicas de vendedor, na qualidade de representante comercial – como visto no decorrer daquela ação. O que se viu claramente foi que entre: a) 16/06/2001 e 02/2002 o Sr. Lupércio trabalhou para a Poli-Nutri e teve sua carteira de trabalho assinada, cujo registro constou a função de representante comercial (CTPS anexa); (b) 02/2002 e 25/09/2010 o Sr. Lupércio trabalhou sem qualquer registro; e (c) em 26/09/2010 o Sr. Lupércio firmou contrato de representação comercial (autônomo) com a Poli-Nutri, o qual, aliás, permanece vigente até a presente data. Ainda na inicial – fl. 14 do pdf – parágrafo §2º, o Sr. Lupércio reafirmou a existência de representação comercial, bem como a vigência desta: “(...), direcionando a relação apenas para à representação comercial, esta que, como afirmado alhures, continua vigente até a presente data (...). Tudo a reforçar a natureza autônoma da relação do Sr. Lupércio com a Poli-Nutri, ainda mais porque sua residência ficava no Município de Palhoça (SC), distante 448km do local onde era exercida a representação comercial, isto é, Concórdia (SC), município em que estava o único cliente por ele apenas esporadicamente atendido:



    (...)



    Aliás, atendia um único cliente por ter perdido os demais, eis que pararam de comprar produtos da Poli Nutri Alimentos S.A.:



    (...)



    De tudo quanto consta nos autos, especialmente, a existência de contrato de representação comercial, reconhecido, válido e vigente, tem-se que a atividade do Sr. Lupércio - representante comercial, era mormente mediar negócios mercantis, transmitindo-os a Poli Nutri S.A., ora reclamante, enquadrando-se, assim, na descrição do art. 1º da Lei 4866/65, sendo a relação de natureza civil comercial. Muito embora, o Sr. Lupércio fosse representante comercial, assim se identificasse, e atuasse por conta própria, a r. sentença da ação principal julgou procedente o pedido de reclassificação do vínculo de emprego e, mesmo após a interposição de recurso ordinário, o E. TRT manteve a decisão. Ora, este E. STF tem jurisprudência reiterada no sentido de que é incompetente a Justiça do Trabalho para análise de lides que envolvam relação civil/comercial. Basta ver todas as teses obrigatórias fixadas a respeito, tema 550. Nesse contexto, sem ter como declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão, o v. acórdão violou a Constituição ao não declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. O v. acórdão recorrido começa por resumir a tese da ré e por repetir a ementa do E. STF:



    (...)



    Enfim, o v. acórdão fixou assim a tese aqui combatida, no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar lide decorrente de representação comercial:



    (...)



    Com todas as vênias, o v. acórdão, ao negar a declaração da competência da Justiça Comum, violou os princípios da isonomia e da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF) – que, como dito, formam as bases do chamado sistema de precedentes obrigatórios no Brasil. Se o E. STF já fixou tese obrigatória que fixa a competência da Justiça Comum para exame da lide, então o v. acórdão viola mesmo os princípios da isonomia e da segurança jurídica porque impede a ré de ver o precedente obrigatório do E. STF valer para si. 



    De um lado, o E. STF fixou a tese de que “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. De outro lado, o v. acórdão registra a validade do contrato de representação comercial:



    (...)



    (...) concluído fixando a tese aqui combatida – no sentido de declarar o vínculo de emprego de representante comercial ‘com base nos princípios da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da isonomia’:



    (...)



    Dessa forma, claro está que o v. acórdão ora reclamado desrespeitou a autoridade da decisão paradigma ao declarar a invalidade do contrato de representação comercial firmado pela reclamante e a empresa de titularidade do Sr. Lupércio na ação trabalhista n. 0001152-40.2019.5.12.0008”. (eDOC 1, ID:c34ddb4e)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 RG), bem como da ADC 66 e do RE 606.003-RG (Tema 550).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos, ADPF 324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 12ª Região), por sua vez, manteve a sentença que descaracterizou a relação contratual de representação comercial e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “No caso, a ré atua, em síntese, na fabricação, distribuição e comercialização de produtos próprios ou de terceiros para alimentação natural, assim como produtos veterinários e insumos à alimentação animal (artigo 2º do estatuto social, fl. 459), e firmou com o autor, por meio de uma pessoa jurídica de sua titularidade (Alfaro Representações Comerciais Ltda.), o contrato de representação comercial apresentado às fls. 32-46, cujo objeto é o seguinte: ‘OBJETO DO CONTRATO - A Representada contrata o Representante acima qualificada para representá-la na comercialização dos produtos por ela industrializadas e revendidos. A atividade da Representante será exercida em caráter autônomo e não eventual, consistindo na mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los à Representada.’ 



    De relevante para o deslinde da controvérsia, em depoimento, o reclamante informou que o serviço de médico veterinário era prestado exclusivamente em benefício da ré, esclarecendo que ‘... nossas vendas, quando eram feitas aos clientes, era embutido (sic) pelo pacote. Neste pacote, tinha-se um compromisso de atendimento veterinário’. No particular, ressaltou que ‘... Tínhamos a região Oeste, onde nós somos dois veterinários, que seriam representantes, eu, o Adriano Anselmo, que vai ser minha testemunha’, afirmando que em outras regiões, além dos vendedores, existiam ‘os veterinários CLT da Poli-Nutri’.



    (...)



    Do contexto probatório, exsurge que, juntamente com o serviço de vendas atrelado a linha de produtos de nutrição animal, a empresa também ofertava assistência técnica especializada, serviço realizado por médico veterinário, com atribuições restritas e específicas destes profissionais.



     A respeito deste pacote, ainda que o diferencial técnico possa ter auxiliado nas vendas e, por reflexo, nas comissões, a celeuma aqui é paralela ao contrato de representação comercial, o qual, diferentemente do aduzido no recurso, não restou descaracterizado pela sentença, que, expressamente, destacou a sua validade ‘... no âmbito que lhe era próprio, isto é, o da venda dos produtos industrializados pelo réu mediante pagamento de comissões,,,", a qual não se estendia "...para acobertar relação diversa, que visava a prestação de serviços técnicos de veterinário’. 



    No que tange ao objeto da pactuação, o simples fato de, em depoimento, o autor ter mencionado, de forma genérica, que, verbalmente foi-lhe dito, ao firmar o contrato de representação comercial, ‘que prestasse serviço veterinário’, a fim de otimizar o atendimento de venda aos clientes, não tem o condão de acarretar a confissão buscada pela ré, porquanto, como visto, não emerge do ajuste qualquer previsão nesse sentido, que delimitasse os termos e a abrangência de tal responsabilidade, tampouco as obrigações respectivas.



    Ademais, como foi reconhecida a prestação de serviços, inclusive veterinários, o ônus da prova quanto aos elementos descaracterizadores do vínculo era da parte reclamada, na forma dos artigos 818, da CLT, c/c 333, II, do CPC. 



    Em Juízo, contudo, as testemunhas informaram que os representantes que não eram veterinários contavam com o auxílio de um profissional com essa qualificação para fazer o acompanhamento do pós-venda, sendo este veterinário remunerado e contratado pela ré, pelo regime celetista. Outrossim, estes vendedores, conforme prova oral e contratos de fls. 989-1062, firmaram instrumentos idênticos ao do autor, inclusive quanto ao valor das comissões. 



    Dessa forma, restou inequívoco que os valores recebidos pelo reclamante a título de representação comercial não remuneraram o serviço veterinário agregado. 



    Portanto, acertada a análise do caderno processual desenvolvida pelo Magistrado, a qual deve ser privilegiada, à luz do principio da imediatidade. 



    Assim, na linha do concluído pelo Juiz a quo, com base nos princípios da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, tenho por desvirtuado o objeto do contrato de representação, em benefício do negócio explorado pela ré, que se utilizou da formação profissional do representante como um diferencial do mercado. 



    Nessa toada, e mais detidamente acerca dos pressupostos do vínculo de emprego, cabe ressaltar que a situação deste ofício acrescido não ter sido remunerado de maneira diferenciada pela empresa não pode agora ser utilizada como argumento pela defesa para afastar o requisito da onerosidade, já que evidenciado o seu enriquecimento às custas do trabalhador. 



    Da mesma forma, friso que o conjunto probatório não socorre à tese patronal voltada a afastar a não-eventualidade dos atendimentos prestados pelo autor como veterinário, tampouco a pessoalidade, conforme detalhado acima.



    Nesse ponto, restou evidenciado em audiência que o volume de serviços veterinários exigia considerável tempo de labor. Aqui, registro o que ensina Vólia Bomfim Cassar:



    (...)



    Nesse compasso, a situação em tela atrai, igualmente, a presença da subordinação jurídica, seja porque a formação profissional do reclamante se revelou essencial ao ramo mercantil competitivo explorado pela reclamada, sendo parte de uma estratégia de alto perfil de desempenho, seja porque o próprio gerente técnico regional da Poli-Nutri esclareceu, a partir de situações ali exemplificadas, que a atuação do autor, enquanto veterinário, não era isenta de total controle pela central. 



    De toda forma, ainda que assim não fosse, a partir do momento em que a ré Poli-Nutri oferece o serviço veterinário aos clientes, indene de dúvidas que ela se torna responsável por esta assistência, não cabendo transferir o risco da sua atividade a terceiros, na forma do artigo 2º, da CLT, que consagra o princípio da alteridade. 



    Por todo o exposto, inquestionável o vínculo de emprego entre as partes, razão pela qual mantenho incólume o julgado. (eDOC 17 - ID: 3e62ca04, p. 10/14)



    Essa decisão foi assim ementada:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Demonstrada a prestação de trabalho nos moldes dos arts. 2o. e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego, não infirmado satisfatoriamente pela defesa.”. (eDOC 17, ID: 3e62ca04)



    Ora, resta claro que as referidas decisões trabalhistas ao declararem que houve fraude na contratação do empregado para o exercício de atividade fim da empresa, com base no fenômeno da “pejotização” e, por consequência, reconhecerem que há vínculo empregatício direto da parte beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Re. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente